Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-67.2020.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000589-67.2020.8.11.0009
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por IVETE SEBASTIANA NUNES FIGUEIREDO em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Autora ao pagamento de multa por litigância de má fé, no valor corresponde a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa.
Em suas razões, a Apelante alega que não houve qualquer atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo “por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso da apelante, que não entende como pode ser titular de vários supostos contratos de empréstimos consignados”.
Sustenta que não há justa causa e fundamento jurídico para condená-la ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé, pois já sofreu o suficiente com os descontos praticados em seu benefício previdenciário, agora se vê às portas de uma condenação injusta e que não pode prosseguir.
Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.
Contrarrazões apresentadas no ID. 86898491.
Eis o relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
De acordo com a peça de ingresso, a Apelante afirmou desconhecer o Contrato n.o 584013333 em que firmou empréstimo consignado a ser pago em 72 parcelas de R$ 110,00 (cento e dez reais), das quais 17 (dezessete) já foram debitadas.
Alegou ser idosa, beneficiária de aposentadoria pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, no valor de R$ 1.776,73 (mil setecentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos).
Com esses argumentos, requereu a condenação da instituição financeira Apelada à restituição, de forma dobrada, do valor indevidamente descontado do seu benefício previdenciário, totalizando R$ 4.584,74 (quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), bem como indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença.
O Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que “é possível aferir perfeitamente a celebração do contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento sob o número 584013333 entre a requerente e requerido, sendo inclusive juntados para tanto, os documentos da requerente, tais como, RG, comprovante de residência e cartão de conta poupança”.
Consignou que a Requerente deveria ser condenada em litigância de má-fé, vez que intencionalmente alterou a verdade dos fatos, visando atingir objetivo ilegal, a saber: enriquecer-se indevidamente.
Inconformada, a Recorrente insurge-se quanto à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Em que pesem às alegações da Apelante, não há motivos para a exclusão da penalidade processual imposta, porque esta lide foi manejada de modo temerário, com o único fim de obter vantagem em detrimento da Instituição Bancária.
Com efeito, os documentos carreados para os autos deixam evidente que a Recorrente beneficiou-se do numerário e, mesmo assim, propôs a ação alegando desconhecer a contratação, na tentativa de induzir o juiz a erro mediante alteração dos fatos.
Além de o direito alegado na inicial não encontrar ressonância nas provas, tampouco na jurisprudência desta Corte, o manejo da ação configurou ato de má-fé da Apelante, sobretudo porque está configurado o uso abusivo de direitos processuais para pleitear a inexigibilidade de dívida e a reparação por danos morais, em franco e claro prejuízo à parte adversa.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA. Apenas incide em litigância de má-fé a parte que pratica as condutas elencadas no artigo 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, com intuito de causar prejuízo ao andamento processual ou à parte contrária. v.v: Configurada hipótese prevista no artigo 80 do CPC, deve ser mantida a fixação de multa por litigância de má-fé. (TJMG – Apelação Cível n.o 10000204950042001. Relator José Américo Martins da Costa. Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 15.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021).
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Hipótese em que os documentos acostados pela ré comprovam a origem da relação entre as partes e a existência do débito. Litigância de má-fé configurada. APELO DESPROVIDO. (TJRS. Apelação Cível n.o 70083873208. Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 05/05/2020, 23.a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020).
Vale destacar que a parte autora ajuizou inúmeras ações idênticas a esta, alegando desconhecer os contratos entabulados com instituições financeiras, as quais tiveram seus pedidos julgados improcedentes.
Logo, é de rigor a confirmação da penalidade processual por litigância de má-fé no valor de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa.
Posto isso, nego provimento ao apelo e mantenho inalterada a sentença recorrida.
Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora